Tribunal: TJDFT
Processo: 0708250-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708250-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAZILIAN CAR VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: ADRIANA SOUZA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BRAZILIAN CAR VEICULOS LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, que nos autos do cumprimento de sentença movido contra o agravante por ADRIANA SOUZA NASCIMENTO, indeferiu o pedido de levantamento de valores penhorados pelo Bacenjud nas contas da recorrente, a despeito de ter sido extinta a execução por acórdão prolatado em agravo de instrumento precedente, considerando o Juízo a quo que a devolução do montante à agravante prescinde do trânsito em julgado do acórdão extintivo. Indeferida a liminar ante a irreversibilidade da medida pleiteada (ID 15525263), veio aos autos petição do agravante requerendo a redistribuição do feito (ID 15563349). Alega a incompetência deste Desembargador Relator por prevenção, em razão de distribuição anterior do Agravo de Instrumento no 0720128-67.2019.8.07.0000 ao nobre Desembargador Esdras Neves, que seria o primeiro recurso relacionado ao processo de origem. Não assiste razão ao agravante, pois não observou a ordem de distribuição de todos os recursos interpostos no processo de origem, deixando deliberadamente de considerar informação constante na certidão de distribuição de ID 15510662, onde está atestado que o primeiro Agravo de Instrumento interposto no feito foi distribuído a este Relator, sob o no 2015 14 1 007612-7. Assim, ao contrário do sustentado pelo recorrente, a prevenção para conhecimento dos recursos derivados do processo originário é deste Desembargador Relator, a quem foi distribuído o primeiro agravo interposto nos autos de origem, sob o no 2015 14 1 007612-7, conforme dispõe o art. 930, parágrafo único, do CPC e art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, in verbis: CPC: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. RITJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Destaco, que o Agravo de Instrumento no 0720128-67.2019.8.07.0000, mencionado pelo agravante, não altera a regra primaria de prevenção de relator, tendo sido distribuído excepcionalmente ao nobre Desembargador Esdras Neves, em razão do afastamento temporário do Desembargador prevento, nos moldes do art. 88 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, confira-se: Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. E essa constatação foi devidamente certificada na certidão de ID 11506345 do Agravo de Instrumento no 0720128-67.2019.8.07.0000, onde conta expressa a informação de prevenção de deste Relator, derivada da distribuição do primeiro recurso, de no 2015.14.1.007612-7. Assim, considerando que é o primeiro e não o último recurso interposto no processo que deve ser considerado para fins de prevenção de relator, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC e do art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, mostra-se improcedente o pedido de redistribuição apresentado pelo recorrente. Diante do exposto, indefiro o pedido de ID 15563349. Intime-se. Nada sendo requerido, aguarde-se o prazo legal de manifestação da parte agravada, caso já tenha sido intimada. Brasília, 16 de abril de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator